Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712572-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA, LUCIANA ALVES LIMA CERQUEIRA AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Alves Lima Cerqueira e Alberico dos Santos Cerqueira contra decisão (ID 57378574) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos cumprimento provisório de sentença movido por Nilva Ribeiro do Prado Sorrentino (processo n. 0704775-30.2023.8.07.0005), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes. Em suas razões recursais (ID 57378565), os agravantes sustentam, em suma, que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0706563-84.2020.8.07.0005. Dizem que, nos autos principais, a exequente/agravada pretenderia a desocupação, pelos executados/agravantes, de imóvel que supostamente pertenceria à Terracap. Aduzem que seria legítimos possuidores do imóvel objeto de discussão na origem e que a área na qual localizado o reportado bem seria passível de regularização. Asseveram que a exequente/agravada não possuiria documento idôneo com aptidão de demonstrar a sua posse sobre o aludido bem. Entendem que somente a Terracap poderia promover a desocupação do imóvel em discussão na origem, tendo em vista que seria ela a legítima proprietária do bem. Defendem a necessidade de suspensão da ordem de desocupação do imóvel. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para determinar o afastamento da ordem de desocupação do bem em discussão na origem e para chamar a “TERRACAP através da ETR/DF seja chamada ao feito para se manifestar sobre a regularização do terreno em nome do Agravante” (sic). Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a questão acerca da titularidade do imóvel objeto de discussão na origem demanda detida e pormenorizada análise dos autos de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ressalte-se, ademais, que o suposto inadimplemento do contrato de arrendamento firmado entre as partes é matéria que, a princípio, está afeta ao mérito da sentença proferida nos autos de referência, de modo que sua rediscussão, no âmbito da fase executiva, se revela, ao menos a princípio, incabível. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora